Tribunal: TJPA
Processo: 0003748-02.2019.8.14.0069
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003748-02.2019.8.14.0069

RECORRENTE: JOAO VITOR DA CONCEICAO SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, II e IV, C/C ART. 307, na forma do art. 69, AMBOS DO CPB.
1 –
PLEITO DE IMPRONÚNCIA E/OU ABSOLVIÇÃO FORMULADO PELO RECORRENTE. IMPROVIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES NOS AUTOS – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES.
2 –
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. IMPROVIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO QUE SE LIMITA A APONTAR OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA SEM, CONTUDO, ESTABELECER UM JUÍZO DEFINITIVO DE CULPABILIDADE DO ACUSADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
JOÃO VITOR DA CONCEIÇÃO SILVA
, contra sentença de pronúncia
,
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajá/Pa, que admitiu a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o na sanção punitiva do art. 121, §2º, incisos II e IV e art. 307, na forma do art. 69, todos do CPB.

No recurso, a defesa pugna pela impronúncia ou absolvição do recorrente, sob a alegação de ausência de indícios de autoria em seu desfavor, discorrendo, ainda, a respeito do suposto excesso de linguagem constante na sentença, a qual teria apresentado em sua fundamentação um juízo de certeza acerca da culpabilidade do réu.

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria em parecer.

É o relatório. Sem revisão. I
nclua-se o feito na pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que, na noite do dia 02/06/2019, por volta das 19:30hs, em bairro desta Comarca, o acima denunciado, com manifesta intenção de matar e dificultando a defesa da vítima, agindo por motivação fútil, desferiu vários golpes de faca na vítima FRANCISCO DE MORAIS SILVA, conhecido como "FRANKSTEIN", provocando-lhe a morte ainda no local do crime, conforme narram os autos, e ainda tendo o denunciado sido preso em flagrante delito.

Outrossim, consta ainda que no momento de sua prisão o denunciado atribuiu a si a identidade falsa de JOÃO PEDRO RODRIGUES DA SILVA.

Conforme restou apurado no inquisitorial incluso, no dia 02/06/2019, por volta das 19:30hs, uma equipe da Polícia Civil foi acionada pela Polícia Militar local informando a respeito de um homicídio ocorrido em via pública desta Comarca, em frente ao lava-jato Ferrari.

Consta que na ocasião dos fatos, a equipe da polícia civil diligenciou até o local indicado e lá chegando foi imediatamente constatado o assassinato da vítima, sendo verificado que, em via pública, estava um corpo do sexo masculino, trajando camisa cor escura, de botões, calça jeans e um tênis, com perfurações no peito e corte na altura do pescoço.

Apurou-se que a equipe policial deu início às investigações com o intuito de identificar o autor do crime, ocasião em que ouviram duas testemunhas, as quais informaram fatos de extrema relevância para a elucidação do crime, possibilitando a prisão em flagrante do denunciado, o qual na ocasião de sua prisão se apresentou aos policiais com o nome falso de JOÃO PEDRO RODRIGUES DA SILVA.

Conforme restou evidenciado nas investigações preliminares e posteriormente ratificada com as declarações prestadas pelas testemunhas em sede policial, a dinâmica do crime ocorreu da seguinte forma: no dia fatos a vítima passou o dia ingerindo bebida alcoólica no Bar do Enoc e da Maria Bundinha, sendo que no início da noite o denunciado e a vítima iniciaram uma discussão calorosa em decorrência da venda de um perfume, posto que a vítima havia vendido para o denunciado um perfume pela quantia de R$ 7,00 (sete) reais, e não entregou o objeto, vindo a gastar o todo o valor.

Consta que o denunciado, inconformado em ter realizado o pagamento do perfume e não ter recebido o produto, foi ao encontro da vítima tomar satisfação, momento em que a vítima não deu o dinheiro e nem o perfume, ocasião em que o denunciado falou as seguintes textuais: "ISSO NÃO VAI DAR CERTO, NÃO É PAPEL DE HOMEM, VAI SER MAIS UM NA MINHA LISTA".

Apurou-se que, logo após essa discussão, a vítima pediu emprestado a quantia de R$ 7,00 (sete) reais para a nacional Luzia, e saiu do estabelecimento comercial, pegando a rua da loja Centrolar em direção a rodovia Transamazônica, sendo que nessa ocasião o denunciado saiu atrás da vítima, a qual estava bastante embriagada, momento em que desferiu vários golpes de faca.

Conforme se apurou, a testemunha THAILA FABIANA GÓES DA CONCEIÇÃO, ex-companheira da vítima, em declarações prestadas em sede policial (fl.05) afirmou que a vítima passou o sábado para o domingo ingerindo bebida alcoólica, e que no dia dos fatos (domingo) a vítima passou a maior parte do tempo no Bar do Enoc e no Bar da Maria Bundinha.

A testemunha narrou que, na ocasião dos fatos, viu o denunciado e vítima tendo uma discussão calorosa por causa de um perfume, e que nessa ocasião a vítima falou para o denunciado foi quem havia gastado o dinheiro e que não tinha perfume nenhum.

Narrou ainda a citada testemunha que viu a vítima andando na rua da loja Centrolar, indo em direção à rodovia Transamazônica, assim como viu também quando o denunciado foi atrás da vítima. Esclareceu ainda que logo em seguida o denunciado arrodeou a rua e chegou no Bar da Maria Bundinha, local onde a testemunha trabalha, e pediu uma dose de cachaça e disse que havia um homem morto na rua do Centrolar, ocasião em que a testemunha foi até o local indicado e viu que se tratava da vítima, a qua já estava morta com golpes de arma branca.

Narrou a testemunha que o denunciado, logo após os fatos, trocou de camisa e se lavou para retorna ao local do crime, com a clara intenção de não ser reconhecido como o autor do assassinato na vítima.

Consta que a referida testemunha narrou ainda que quando indagou ao denunciado sobre quem havia matado a vítima, o mesmo falou as seguintes textuais "POR QUE TU TÁ PERGUNTADO, TU É INVESTIGADOR? TU FICA NA TUA SE NÃO TE LEVO PRO MESMO CAMINHO, FICA CALADA".

A testemunha LEONARDO DE SOUZA, em declarações prestadas em sede policial (fl.07) afirmou que conhecia a vítima aproximadamente há 08 anos e o denunciado aproximadamente 06 meses, narrando que no dia dos fatos estava ingerindo bebida alcoólica no Bar do Enoc.

A citada testemunha narrou que quando estava de saída do estabelecimento comercial viu a vítima e o denunciado sentados na calçada do Bar da Maria Bundinha, e que presenciou a vítima vendendo o perfume para o denunciado pela quantia de R$ 7,00 (sete) reais, tendo o denunciado pago a quantia na mesma hora para a vítima, a qual imediatamente foi comprar uma panelada com o dinheiro, sem entregar o perfume.

Narrou a testemunha que logo depois, o denunciado foi ao encontro da vítima com o objetivo de pegar o dinheiro ou perfume, momento em que iniciaram uma discussão e o denunciado falou as seguintes textuais "ISSO NÃO VAI DAR CERTO, NÃO É PAPEL DE HOMEM, VAI SER MAIS NA MINHA LISTA", momento que a vítima pediu emprestado a quantia com a nacional Luzia, e saiu em direção a loja Centrolar, e o denunciado saiu atrás da vítima que estava bastante embriagada.

Esclareceu ainda a testemunha que, passados alguns minutos, o denunciado retornou, e rapidamente foi até o cômodo onde mora, tomou banho e trocou a camisa de cor vinho que estava.

Destarte, diante do acima narrado, no que concerne à prova da materialidade delitiva e aos indícios de autoria no caso versado nestes autos, verifica-se haver lastro probatório a corroborá-los, posto que a autoridade policial colheu depoimentos de testemunhas, as quais afirmaram que foi encontrada na residência do denunciado uma camisa de cor vinho com manchas semelhantes à sangue humano, bem como uma faca do tipo peixeira, com cabo de madeira, que também apresentava manchas de sangue, conforme o auto de apreensão de objeto fl.18 do IP, além do fato do denunciado, no momento em que foi preso em flagrante delito, ter se apresentado com o nome falso de JOÃO PEDRO RODRIGUES DA SILVA.

Vale ressaltar que consta do teor dos depoimentos das testemunhas ouvidas em sede policial o fato de que as mesmas presenciaram uma discussão calorosa entre a vítima e o denunciado, minutos antes do assassinato, bem como narraram ainda que viram o denunciado indo atrás da vítima. Além do fato de que as testemunhas perceberam que logo após os fatos o denunciado tomou banho e trocou a camisa cor de vinho que estava usando na hora dos fatos (camisa encontrada na residência do denunciado com manchas semelhantes a sangue humano (fl. 18 do IP)).

Em razão do exposto, após o curso regular da instrução, o acusado foi denunciado e pronunciado como incursos no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 307, todos do CPB.

Irresignado, o réu pronunciado, interpôs o presente recurso demandando por sua impronúncia ou absolvição, discorrendo, em suma, acerca da inexistência de indícios mínimos de autoria ou participação no cometimento do ilícito.

Como é cediço, a competência para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme dicção do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, é do Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado, nessa fase, aprofundar-se no direito material, devendo restringir-se à análise perfunctória dos fatos.

Portanto, a decisão de pronúncia, por constituir mero juízo de admissibilidade da acusação, não exige prova incontroversa da autoria do delito, sendo suficiente a demonstração de indícios suficientes de autoria ou de participação do réu e a certeza no que tange à materialidade do delito, por vigorar nesta fase processual, o princípio do
in dubio pro societate
.

Nesse diapasão, importante enfatizar que
a decisão de
impronúncia, justifica-se apenas quando demonstrado de forma inequívoca a inviabilidade da acusação, o que não se afigura no presente caso, posto que, além da materialidade do delito, restam evidenciados indícios suficientes de autoria, diante do acervo probatório colhido.

A absolvição sumária ocorre na excepcionalidade, ou seja, quando demonstrada causa de isenção ou excludente de ilicitude, assim como, por provada inexistência do fato, ou esse não constitua infração penal, ou ainda, se o réu provar não ser ele o autor ou partícipe do fato (art. 415, do CPP).

No caso vertente, constata-se escorreita a decisão de pronúncia proferida pelo juízo de origem, que baseou seu convencimento em razões factíveis, proferindo decisão pautada em indícios mínimos de autoria e materialidade, bem como, quanto as qualificadoras do ilícito imputado ao recorrente, elementos necessários e suficientes a pronúncia do recorrente.

Tem-se a materialidade delitiva plenamente demonstrada nos autos pelo laudo necroscópico nº 2019.08.000088-TAN (ID 6174504), atestando que a vítima veio a óbito em decorrência de várias lesões por ação pérfuro cortante em seu hemotórax esquerdo e na região cervical. Ocasionando a que transfixaram o crânio, órgãos torácicos e abdominais, ocasionando a morte por choque hipovolêmico.

Já a autoria
delitiva foi minimamente demonstrada nos autos pelos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas de Raimundo Nonato Melo dos Santos e Sergio Ricardo da Silva Costa, os quais apontam indícios de autoria em desfavor do recorrente.

Ressalte-se que no relatório policial consta a informação de que no momento de sua prisão, o recorrente possuía uma faca e camisa suja de uma substância semelhante à sangue.

Sendo assim, mantem-se incólume a sentença de pronúncia por apresentar prova da materialidade e indícios da autoria do ilícito em tese cometido, motivo pelo qual, não há que se falar no acolhimento do pleito de impronúncia ou absolvição do recorrente.

Nesse diapasão, precedente desta Turma,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.

PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA. ANIMUS NECANDI. PRESENÇA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONHECIDO.

1.
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal. 3. Dessa forma, havendo, na r. decisão de pronúncia, elemento indiciário da existência de crime doloso contra a vida, não se revela despropositada a submissão ao Conselho de Sentença, da imputação da conduta prevista nos artigo 121, § 2º, incisos V e VII, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal.
4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 488.155/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 29/03/2019)

Melhor sorte não assiste ao recorrente, no que se refere à alegação de suposto excesso de linguagem na sentença guerreada, vez que na decisão proferida não se constata um juízo de certeza imputado ao acusado acerca da autoria do ilícito, a sentença limita-se a demonstrar os elementos probatórios que indicam a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, suporte apto a admissão da acusação e submissão dos réus ao Conselho de Sentença, não havendo, portanto, razões para o acolhimento da tese de nulidade ora suscitada.

Sobre a questão,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOM ICÍDIO QUALIFICADO.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO CONFIGURADO
. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I -
Cumpre consignar que a fundamentação da sentença de pronúncia deve ser limitada, em razão da vedação ao excesso de linguagem, sendo defeso ao Julgador discorrer de forma detalhada acerca do crime doloso contra a vida, para não influenciar o ânimo dos jurados.

II - Da análise dos autos, observa-se que a pronúncia do ora Agravante restou bem fundamentada, na medida em que se verificou, acertadamente, os indícios da autoria e as provas da materialidade no crime doloso contra vida em questão - o que é suficiente, por ora, porquanto, como referenciado alhures, em se tratando de decisão de admissibilidade da acusação, ou seja, aquela que encerra a primeira fase do Júri, a fundamentação, como no caso em questão, deve ser sucinta, sob pena de influenciar o ânimo dos jurados. Com efeito, conforme ressaltado, a decisão que confirmou a pronúncia sintetizou bem os fatos, com espeque nas provas até então colhidas, para destacar os indícios de autoria, a prova da materialidade delitiva e as circunstâncias em que supostamente se deu o crime, sem expressar, para tanto, qualquer convicção quanto à culpa do acusado.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 809.846/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença ora recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 02/10/2023